Tribunal: CARF
Processo: 10880.965691/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965691/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ABREC REPRESENTACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/07/2004
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Deve ser oportunizada a analise do crédito do contribuinte tendo em vista que
não houve erro no preenchimento de suas declarações, mas aplicação de
legislação mais favorável ao mesmo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e
ausência de comprovação material do indébito em face do pleito de caráter eminentemente de
direito, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.975838/2009-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965691/2009-21
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965691/2009-21

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.476, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de pedido de compensação.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.476, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato", postura consentânea com o art. 36 da Lei n°
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
No entanto, o que se verifica no presente caso, é que não houve erro por parte
do contribuinte, mas simples recolhimento a maior em virtude da aplicação de
legislação tributária mais favorável ao mesmo (32% x 16%).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965691/2009-21

Desta forma, entendo que a apresentação pelo contribuinte da motivação de seu
pedido, e sendo a base legal legítima, deve lhe oportunizada a analise do seu
crédito.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e ausência de
comprovação material do indébito em face do pleito de caráter eminentemente de direito, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital